Tribunal: TJDFT
Processo: 0735619-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0735619-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: KAROLINY LIRA GREGORIO e PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES PACIENTES: JOAO VITOR SOUZA PEREIRA e BENEDITO GUIMARAES SOUZA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por KAROLINY LIRA GREGÓRIO e outra, advogada constituída, com OAB/DF no 68.060, em favor de JOÃO VITOR SOUZA PEREIRA e BENEDITO GUIMARÃES SOUZA SOARES, presos desde 25/8/2023, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 16/18). Alegam as impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente diante da ausência de lesividade das condutas praticadas, na medida em que afirmam que a posse de munição de arma de fogo é fato atípico e a droga apreendida destinava-se a consumo próprio. Por fim, pontuam que os pacientes possuem residência fixa e ocupação lícita. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura dos pacientes. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 21/22). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada a documentação faltante para o exame do presente writ (fls. 23 e 40/50), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial (fls. 21/22). É o relatório. Decido. O pedido requerido pelas impetrantes recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de agosto de 2023 15:39:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora